Tribunal: TJSP
Processo: 2222120-24.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000 - Voto no 8534
Registro: 2020.0000895493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é impetrante SANTOS FUTEBOL CLUBE, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SANTOS - SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a segurança. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000 - Voto no 8534
2
Impetrante: Santos Futebol Clube
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Santos - SP
Comarca: Santos
Voto no 8534
MANDADO DE SEGURANÇA – Arquivamento
de inquérito policial – Acolhimento de pedido
ministerial
–
Decisão
irrecorrível
–
Precedentes – Inexistência de direito líquido
e certo a ser amparado por esta via -
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança, sem
pedido liminar, impetrado por Santos Futebol Clube contra ato
proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Santos, sustentando violação de direito líquido e certo no
acolhimento de pedido formulado pelo Ministério Público para
arquivamento do inquérito policial n o 1009166-07.2020.8.26.0562,
iniciado
para
apuração
de
supostas
fraudes
contratuais
alegadamente cometidas durante o mandato presidencial de Modesto
Roma.
Sustenta, em síntese, que o encerramento
das investigações seria prematuro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000 - Voto no 8534
3
Colheram-se
informações
da
ilustre
autoridade apontada como Coatora (fls. 1519/1521).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela improcedência do mandamus (fls. 1525/1528).
É o relatório.
Em análise dos autos, tem-se que o pleito
não merece prosperar.
Como se sabe, o Ministério Público é o
titular da ação penal, nos termos do artigo 129, I, da Constituição
Federal, cabendo-lhe a opinio delecti, com base nos elementos
apurados no inquérito.
Cumpre observar que o art. 28, do Código de
Processo Penal, estabelece que somente cabe ao Magistrado, em caso
de discordância com o pedido de arquivamento formulado pelo
Ministério Público, remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça.
O
Ministério
Público
promoveu
o
arquivamento do inquérito policial ao Togado singular, por não
vislumbrar, por ora, a prática de crime. Acolhendo o parecer
ministerial, o inquérito foi arquivado.
Inadmissível, portanto, que se pretenda
discutir eventual irregularidade acerca do acolhimento de pedido
ministerial para arquivamento de inquérito policial.
A decisão é irrecorrível. O particular não tem
legitimidade para impedir o arquivamento.
Pacífica, nesse sentido, é a orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000 - Voto no 8534
4
jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IRRECORRIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA
PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PARQUET.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Na hipótese, a
decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial reporta-se
ao respectivo pedido formulado pelo Ministério Público, o qual acaba
por compor a fundamentação de tal decisão, naquilo que se costuma
chamar de fundamentação per relationem, admitida por esta Corte
Superior e pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na
decisão que indefere o pedido de desarquivamento do inquérito
policial, sob o fundamento de que a pretensa vítima não trouxe provas
novas relacionadas à elucidação da autoria delitiva, valendo
ressaltar, ainda, que o pedido de arquivamento do inquérito não
caracteriza inércia do Parquet, razão pela qual não abre a
possibilidade de eventual oferecimento de ação penal privada
subsidiária da pública. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no RMS 27.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/02/2014,
DJe
27/02/2014).
No mesmo sentido, aliás, é o entendimento
desta Colenda 4a Câmara:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Desarquivamento de inquérito policial
Estelionato - Ausência de
novas provas a justificar tal proceder Arquivamento devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2222120-24.2020.8.26.0000 - Voto no 8534
5
promovido pelo órgão ministerial, titular da ação, por não vislumbrar a
existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal
Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via
Segurança denegada”
(Mandado de Segurança Criminal 2129498-23.2020.8.26.0000;
Rel. Edison Brandão; j. em 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL IRRECORRIBILIDADE PRECEDENTES DESTA E. CORTE
BANDEIRANTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGURANÇA NÃO CONHECIDA” (Mandado de Segurança Criminal
2034345-60.2020.8.26.0000;
Rel. Euvaldo
Chaib;
j.
em
13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).
Não se vislumbra, assim, qualquer violação a
direto líquido e certo do Impetrante, a autorizar a concessão da
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a
segurança.

ROBERTO PORTO
Relator